Tribunal: TCU
Processo: 023.631/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério da Cultura, em razão da não execução do objeto pactuado por meio do Termo de Compromisso para captação de recursos e execução de projetos com incentivo fiscais, firmado com base no parágrafo único do artigo 24 da Portaria MINC no 46/1998 Rep. Fábio Augusto de Brito Avila, Renato Ribeiro do Valle e Editare Editora Ltda

Inteiro teor:
Acórdão 10621/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9465/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 26/9/2023, Ata 33/2023, relativamente ao subitem "9.1.", de modo que onde se lê: "Tesouro Nacional", leia-se: "Fundo Nacional de Cultura"; e no subitem "9.2.", onde se lê: "aplicar a Editare Editora Ltda., Fábio Augusto de Brito Ávila e Renato Ribeiro do Valle a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992", leia-se: "aplicar, individualmente, a Editare Editora Ltda., Fábio Augusto de Brito Ávila e Renato Ribeiro do Valle a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.631/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Editare Editora Ltda. (04.784.950/0001-05); Fábio Augusto de Brito Àvila (XXX.689.808-XX); Renato Ribeiro do Valle (XXX.373.158-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Stefano Pessoa Ragonezi (95.444/OAB-MG), representando Fábio Augusto de Brito Àvila; Mauricio Vedovato (162.414/OAB-SP), Eduardo de Oliveira Lima (146.157/OAB-SP) e outros, representando Renato Ribeiro do Valle; Alessandra Isabela Drummond de Alvarenga (65787/OAB-MG), Lazaro Henrique Romio (28508/OAB-MG) e outros, representando Editare Editora Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.